Tribunal: STF
Processo: HC 215273
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado e associação criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. SUPOSTA DELONGA NA APRECIAÇÃO DO RECURSO DEFENSIVO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    1. Desarrazoada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, ainda mais quando já proferida sentença condenatória em desfavor do paciente, incidindo ao caso o enunciado 52 da Súmula desta Corte, segundo o qual, ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo’ (Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ 24/9/1992) - (AgRg no RHC n. 156.322/GO, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 25/2/2022). 



    2. Observa-se que não se apresenta além dos limites da razoabilidade o lapso escoado após a prolação da sentença condenatória até a presente data, principalmente ao se considerar que eventual excesso de prazo no julgamento de apelação deve ser aferido com base na quantidade de reprimenda imposta por sentença condenatória (AgRg no HC n. 691.955/RN, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 24/2/2022). 



    3. Diante das penas em concreto atribuídas aos crimes imputados ao paciente na sentença, a prisão preventiva não se revela, no momento, desproporcional (AgRg no RHC n. 158.156/RJ, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 25/2/2022). 



    4. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 



    5. Agravo regimental improvido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I, II, III e IV, e 288, parágrafo único, do Código Penal. 



3. Da sentença, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE), pendente de julgamento.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 727.726, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta pela defesa, destacando que “já decorreu o lapso temporal de 01 ano e 04 meses da interposição da apelação sem que haja previsão para julgamento”. Ressalta, ainda, que “o excesso de prazo não foi provocado pela defesa, que em nenhum momento requereu adiamento, ou prorrogação de quaisquer atos processuais”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



10. Na hipótese de que se trata, para além de observar que a hipótese é de paciente condenado à pena de 11 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa, praticados com outros dois corréus, “com intensa violência” (trecho do parecer do Ministério Público federal junto ao STJ), o fato é que não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão ora impugnado:



    “No caso em exame, observa-se que não se apresenta além dos limites da razoabilidade o lapso escoado após a prolação da sentença condenatória até a presente data, principalmente ao se considerar que eventual excesso de prazo no julgamento de apelação deve ser aferido com base na quantidade de reprimenda imposta por sentença condenatória (AgRg no HC n. 691.955/RN, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 24/2/2022).



    Erigida essa premissa, consoante informações prestadas pela origem (fls. 74/77):



    [...] Destaca-se haver, nos autos, a interposição de RECURSO DE APELAÇÃO pelo sentenciado (...), manifestando interesse em apresentar razões na Superior Instância. 



    No dia 19.12.2020, os recursos interpostos foram recebidos por este Juízo (página 598). 



    Certificado o trânsito em julgado da sentença em relação a (...), com expedição do respectivo Mandado de Prisão (páginas 602/604). Guia de Recolhimento Definitiva de (...). 



    Mandados de Prisão de (...). 



    Em despacho datado de 17.05.2021, verificado que não fora concedido o direito de recorrer em liberdade aos réus (...), foi determinada a expedição de Guia de Recolhimento Provisório em relação ao réu (...), devendo ser distribuída à 3 a Vara de Execução Penal por dependência ao processo n° 2009168-74.2005.8.06.0001. Em relação ao sentenciado (...), fosse expedida a Guia de Recolhimento Provisório à 1a Vara de Execução Penal, por dependência ao processo n° 0003923-14.2008.8.06.0001. Finalmente, fossem os autos remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará para análise dos Recursos interpostos (página 655).



    Autos remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará para análise dos Recursos interpostos. 



    Já na instância Ad Quem, intimado, o advogado constituído pelo Recorrente (conforme página 726), deixou transcorre o prazo in albis, nada apresentando, consoante se vê da Certidão de página 727. 



    Desta feita, determinado fossem os autos baixados em diligência, a fim de que o Juízo de origem (11a Vara Criminal) intimasse o Apelante, pessoalmente, dando-lhe ciência de que seu causídico não apresentou as razões de apelação, bem como para constituir novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias, advertindo-lhe que, nada apresentando, passará a ser representado pela Defensoria Pública do Estado do Ceará. Autos remetidos a esta 11a Vara Criminal para as referidas deliberações. 



    FASE ATUAL: Assim, por despacho, foi determinada, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, a intimação do sentenciado (...) para, diante da inércia do advogado por ele constituído, constituir novo advogado no prazo de 10 dias, fazendo-se, ainda, constar que, decorrido o prazo sem manifestação do apelante, lhe será nomeado Defensor Público atuante nesta 1 1 a Vara Criminal para patrocinar-lhe a defesa. [...]



    Encontra-se, dessa forma, ainda dentro dos limites da razoabilidade o tempo de tramitação do apelo defensivo, não havendo falar, por ora, em ilegalidade a ser sanada na espécie, por não se verificar a ocorrência de desídia ou demora exacerbada imputável aos órgãos estatais responsáveis pela condução da persecução penal promovida contra o paciente.



    (...)



    Ademais, diante das penas em concreto atribuídas aos crimes imputados ao paciente na sentença, a prisão preventiva não se revela, no momento, desproporcional (AgRg no RHC n. 158.156/RJ, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 25/2/2022). 



    A corroborar, oportuna a transcrição, no que interessa, do parecer da Procuradoria-Geral da República (fls. 99/102):



    [...] 4. Colhe-se dos autos que, juntamente com outros dois corréus, o paciente foi condenado como incurso no art. 157, § 2º, I, II, III e V, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade (e-STJ, fls. 42). 



    5. O direito à duração razoável do processo, previsto expressamente na Constituição Federal (art. 5°, LXXVIII) e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos(Dec. 678/92, art. 7°, § 5°), não possui natureza absoluta, devendo ser compatibilizado com outros postulados, de forma que os prazos preestabelecidos nas normas processuais servem apenas como referencial para verificação do excesso, de sorte que sua superação não implica necessariamente constrangimento ilegal, podendo ser excedido com base em juízo de razoabilidade. 



    Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    Ademais, é assente no âmbito dessa Colenda Corte Cidadã o entendimento no sentido de que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória. Nesse sentido: 



    (...) 



    6. Dos elementos vertidos nos autos, percebe-se que, apesar de ter sido interposta a apelação em 17 de novembro de 2020, no bojo da própria peça recursal, a defesa requereu que as razões do apelo fossem apresentadas posteriormente, nos termos do art. 600,§ 4°, do Código de Processo Penal (e-STJ, 48). Tal diligência, de acordo com informações da indigitada autoridade coatora, foi cumprida apenas em 6 de dezembro de 2021, não se podendo, pois, creditar o alargamento da marcha processual ao Tribunal de origem.



     7. Além disso, trata-se de crime praticado por três corréus, com intensa violência (art. 157, § 2º, I, II, III e V, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal), no qual o paciente foi condenado a cumprir 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão em regime inicial fechado, estando pois em prazo mais que razoável a análise da apelação interposta. 



    Não há que se falar, assim, em mora desproporcional ou irrazoável na apreciação do apelo, sobretudo diante do quantum de pena imposta ao paciente (11 anos de reclusão). 



    8. Injustificada, portanto, a pretendida revogação da custódia. [...]



    Diante disso, inexiste constrangimento ilegal e, portanto, injustificado o pretendido relaxamento da custódia cautelar.”



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator